Tribunal: TJBA
Processo: 8076725-05.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076725-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: WALLAS BISPO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
IVAN PEIXOTO DOS SANTOS

IMPETRADO: 1a Vara Criminal de Porto Seguro

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
- AGRAVO INTERNO – ATO DO DES. RELATOR QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO NA ESTEIRA DO
ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE E JÁ PACIFICADO
N
OS TRIBUNAIS SUPERIORES - AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE NA DECISÃO VERGASTADA - APRECIAÇÃO EXCEPCIONAL DA MEDIDA
AFASTADA
- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DECISÃO FUNDAMENTADA E PROFERIDA NOS LIMITES DA COGNIÇÃO SUMÁRIA -
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I – Caso em Exame

1 – Trata-se de Agravo Interno Criminal interposto contra a decisão do Des. Relator que indeferiu o pedido de liminar formulado no Habeas Corpus liberatório impetrado em favor do paciente, preso em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, acusado da prática dos crimes previstos no art 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas) e artigo 329 do Código Penal (Resistência), envolvendo o porte de 75 (setenta e cinco) pinos contendo cocaína, apreendidos após empreender fuga da Polícia Militar.

II – Questão em discussão

2 – Alegação de que o referido julgador agiu com “excesso de formalismo” ao considerar no
decisum
ora recorrido que estava configurada a “ausência de prova pré-constituída, em razão da não juntada do Auto de Prisão em Flagrante e do Decreto Preventivo”.

3 – Tese de que
“a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos genéricos e abstratos”, tendo em vista que a “garantia da ordem pública” foi “extraída, basicamente”, da “quantidade de droga (75 pinos de cocaína)”, além da “tentativa de fuga” e da “existência de condenação anterior por tráfico”, o que, segundo entende o recorrente “não autoriza a decretação automática da prisão preventiva”.

4 – Alegação de que “o decreto preventivo e as decisões que o mantiveram não analisaram, de forma concreta e individualizada, a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão” e que não se sustenta o posicionamento adotado na decisão liminar de supressão de instância quanto ao pedido de juntada do Laudo de Exame de Corpo de Delito.

5 - Entendimento de que a falta da adoção da prisão domiciliar sob o fundamento de a ausência de comprovação de que o paciente seria o único responsável pela criança menor, constitui-se em análise realizada de forma excessivamente restritiva, inobservando o princípio do melhor interesse da criança.

III – Razões de decidir

6 – O
recurso interno não comporta conhecimento,
pois
visa impugnar decisão não positivada, já que a possibilidade de liminar em Habeas Corpus trata-se de medida excepcional de construção jurisprudencial, restrita a situações urgentes, em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se verifica no caso dos autos.

7 – O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de não ser cabível a interposição do recurso de agravo interno ou regimental contra a decisão de Relator que, em sede de Habeas Corpus, indefere medida liminar.

8 – A ação de Habeas Corpus é remédio jurídico que tem procedimento sumaríssimo e clama pela máxima celeridade, razão pela qual é necessário que o impetrante comprove a presença dos requisitos autorizadores da tutela liminar vindicada (periculum in mora e do fumus boni iuris), de forma a deixar patenteada a urgência na obtenção da medida, a caracterizar a impossibilidade de se prolongar - até o breve julgamento pelo Colegiado - o estado de coação ilegal incidente sobre o jus libertatis do Paciente.

9 – O impetrante não instruiu a exordial do Habeas Corpus com qualquer documento, e, mesmo o Desembargador relator tendo determinado a juntada da respectivo ato prisional, bem como
das decisões posteriores mencionadas na vestibular daquela demanda que a mantiveram, o impetrante deixou de anexar o Decreto Preventivo naquela fase de apreciação do pedido
initio litis,
apresentando, apenas, ato posterior que o manteve. Assim, tendo em vista que o autor questiona no referido
writ
a decretação da Custódia Preventiva, não há “excesso de formalismo” do relator ao considerar no
decisum
ora recorrido que estava configurado a “ausência de prova pré-constituída”.

10 - Também não restou evidenciado que “a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos genéricos e abstratos”, considerando que na decisão ora recorrida foi assinalado que consta da decisão posterior que manteve a preventiva que o referido ato está embasado em elementos concretos de convicção, tendo sido ressaltado, inclusive, a necessidade de garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta que é evidenciada pelo modus operandi, notadamente a tentativa de evasão, o descarte da droga e a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (75 pinos de cocaína), bem como que o acusado é reincidente.

11 – Da mesma forma, não restou evidenciada flagrante ilegalidade capaz de ensejar, excepcionalmente, o conhecimento deste Agravo Interno, ao ser considerado pelo Des. Relator que a fundamentação concreta acima mencionada não autorizaria, naquele momento, a concessão da pretendida medida
initio litis,
até porque, em tese, são fundamentos considerados relevantes pela Jurisprudência brasileira que, inclusive, afastam a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão
.

12 – Na mesma linha de raciocínio, não vislumbra-se a presença de flagrante ilegalidade quanto ao entendimento
constante do
decisum
ora impugnad
no sentido de que o pedido formulado neste habeas corpus
através da petição colacionada ao ID nº 95890693
de juntada aos autos originários do
exame de corpo de delito que o impetrante alega já ter sido realizado, trata-se de medida que deve ser solicitado, inicialmente, no Juízo de origem, além de também não configurar flagrante ilegalidade do
respectivo
julgador em considerar
que o ora paciente não demonstrou que ele é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, havendo, ao contrário disto, elementos que pressupõe que a criança está sob os cuidados da genitora.

13 - Nota-se que inexiste flagrante ilegalidade ou teratologia no provimento monocrático guerreado, tratando-se de decisão fundamentada e proferida dos limites da cognição sumária, razão pela qual o não conhecimento do recurso em epígrafe é medida que se impõe.

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº
8076725-05.2025.8.05.0000

DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Criminal nº 8076725-05.2025.8.05.0000, sendo Agravante
IVAN PEIXOTO DOS SANTOS
e Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em negar provimento ao presente Agravo Interno, na forma do relatório e do voto constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator